Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. PARÂMETROS. CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. CREDOR. MANIFESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram debatidas na ocasião em que a sentença foi proferida. Precedente do STJ.
2. As partes não podem eternizar o debate sobre temas que já foram decididos no cumprimento de sentença, sob pena de violar a preclusão (consumativa, temporal e lógica).
3. Na hipótese, a preclusão está limitada aos índices e aos valores utilizados no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, sobre o qual os credores manifestaram concordância, ainda que essa liquidação não tenha obedecido à integralidade da decisão que estabeleceu os parâmetros fixados em sede de cumprimento de sentença, de forma que a alteração deve respeitar o que foi anuído pela parte, por decorrer de direito disponível, e o título executivo judicial.
4. Primeiro agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Segundo agravo prejudicado.